Tribunal: TJSP
Processo: 2229110-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2229110-31.2020.8.26.0000, da Comarca de
Campinas, em que é agravante MELLOPARK ADM.
COMÉRCIO e SERVIÇO EIRELI e é agravada CHÁCARA
DAS ROSAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, DE QUE CONHECERAM
EM PARTE, V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2229110-31.2020.8.26.0000 – Ca 241020e
2
Voto no 43.665
Agravo de instrumento no 2229110-31.2020.8.26.0000
Processo originário no 0018301-17.2018.8.26.0114
7a Vara Cível de Campinas
Agravante: MelloPark Adm. Comércio e Serviço Eireli
Agravada: Chácara das Rosas Empreendimentos
Imobiliários Ltda.
Interessada: Brasil Trustee Assessoria e Consultoria - Eireli
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face dos equívocos que se sucedem
desde o contrato e da ordem de citação
da terceira e agravante no cumprimento
de sentença, a ela incumbe defender-se
em
primeiro
grau,
mas,
nas
circunstâncias do parentesco entre os
sócios ou titulares das sociedades,
pessoas jurídicas, e o devedor, pessoa
física, mantém-se o arresto até seu futuro
reexame.
Terceira agrava da respeitável decisão
(fls. 340/341) que, na fase de cumprimento de sentença da
ação de despejo por falta de pagamento e por aluguéis e
encargos, “determinou” sua “inclusão” “como sendo
integrante de um grupo econômico” e “o bloqueio das
contas de sua titularidade”. Reclama de desrespeito ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2229110-31.2020.8.26.0000 – Ca 241020e
3
contraditório, de cerceamento de defesa na ausência de
intimação e de abertura de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica e alude a “delicada cirurgia”, a “que
sua família atua no ramo de lanchonetes e estacionamentos”,
a que “não foi incluída a outra empresa” “de sua genitora” e
às dificuldades financeiras decorrentes da pandemia do
Covid19. Nega haver grupo econômico e fraude à execução
e contra credores.
Foi indeferido o pedido de liminar (fls.
367/369) e vieram preparo (fls. 20/21), resposta (fls.
372/391) e manifestação (fls. 394/395).
É o relatório.
1. Constou do despacho inicial deste
agravo que a agravante afirma, em suas palavras, que:
- a “empresa Mello Adm. Comércio e
Serviços Ltda, empresa de seu pai” - pai de quem? - “alugou
um terreno para montagem de um estacionamento. Ocorre
que o negócio não deu certo, e a empresa mencionada
passou a ser inadimplente com relação aos alugueres
devidos” (fl. 5);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2229110-31.2020.8.26.0000 – Ca 241020e
4
- é “certo que a empresa Mello Adm.
Comércio e Serviços Ltda., empresa de seu pai” - de novo,
pai de quem? -, “se encontra numa precária situação
financeira, em estado de insolvência” (idem);
- não há “grupo econômico entre a
empresa Mello Adm. Comércio e Serviços Ltda., sua esposa
e sua filha, ora agravante” ... (idem) - esposa e filha de
quem? quem é a agravante?
- a “agravada teve conhecimento do
bloqueio da quantia de R$ 4.160,32”, “quando foi pagar seus
funcionários” (idem) - agravada?
- “ademais, a sua mãe possui uma
empresa chamada E.F. Mello que sequer foi citada no polo
passivo” (fl. 6) - mãe de quem?
-
a
“agravante
havia
passado
recentemente por uma delicada cirurgia e necessitava dos
valores ali constantes conforme a ampla documentação
medica ora acostada aos autos, tal decisão interlocutória
bloqueou contas de quem se quer participou do polo passivo
da presente lide, e desconhecia os problemas enfrentados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2229110-31.2020.8.26.0000 – Ca 241020e
5
pela empresa que é executada” (fl. 11) - a empresa passou
por cirurgia?
- “não foi incluída a outra empresa E.F.
Mello, de sua genitora” (fl. 12) genitora de quem?
2. Na manifestação subsequente e como
se não tivesse havido preclusão consumativa com a
interposição do agravo, a agravante MelloPark Adm.
Comércio e Serviço Eireli, como se intitula, afirmou, de
novo em suas palavras, que:
- a “empresa Mello Adm. Comércio e
Serviços Ltda, é de propriedade do pai da proprietária da
empresa agravante, o senhor Edson de Souza Mello, que
figura na qualidade de empresa executada na ação
principal”;
- foi “determinado pelo Juízo de
Primeiro Grau uma investigação patrimonial para achar bens
em nome da empresa Mello Adm. Comércio e Serviços
Ltda. Ocorre que em referida investigação a empresa Brasil
Trustee Assessoria e Consultoria Eireli informou ao Juízo
que a agravante e a empresa E.F. Mello faziam parte de um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2229110-31.2020.8.26.0000 – Ca 241020e
6
grupo econômico. Em sede de execução, o Juízo sem ouvir
as partes mencionadas resolveu por bem decretar bloqueio
das contas e declarar grupo econômico. No entanto, de
forma estranha, a empresa E.F. Mello não foi incluída no
polo passivo”;
- “as empresas têm sócios diferentes,
administração independente e laboram em pontos diversos”;
- a “parte agravante teve bloqueada a
quantia de R$ 4.160,32 de sua conta bancária, sendo certo
que não fez parte da demanda que originou o bloqueio
judicial”;
- “com relação a cirurgia, foi a
proprietária da empresa agravante, a senhora Bruna Mello,
que passou, é certo que o dinheiro bloqueado sem a
anuência e conhecimento da empresa agravante ocasionou
prejuízos de ordem financeira e prejudicou a fragilizada
saúde da senhora Bruna Mello. Inclusive a ordem de
bloqueio veio antes da decisão da inclusão da empresa no
polo passivo”;
- “Logo, desta forma, era o que cumpria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2229110-31.2020.8.26.0000 – Ca 241020e
7
esclarecer ao Juízo, requerendo, desde já, que referida conta
da empresa agravante seja desbloqueada e seja permitida a
ampla defesa da empresa no processo em que houve a
decretação do grupo econômico”.
3. No exame dos autos originários do
cumprimento de sentença, vê-se que se cuida de
cumprimento de sentença de ação de despejo por falta de
pagamento com cobrança de aluguéis e encargos promovida
contra Edson de Souza Mello.
Vê-se que inquilino, no contrato, é a
pessoa física Edson de Souza Mello, que se apresenta como
E.F Mello
Estacionamento
ME (fls. 55/58 dos
respectivos autos) e, com evidente e elementar equívoco,
como se Mello-Adm. Comércio e Serviços Ltda. fosse
“nome fantasia” (fls. 59/62 idem), e não é, porque é nome e
é identificação de pessoa jurídica.
Vê-se que Edson de Souza Mello
contestou (fls. 82/87 idem) e que, com trânsito em julgado, a
ele a respeitável sentença impôs condenação (fls. 118/121,
131/132 e 134 idem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2229110-31.2020.8.26.0000 – Ca 241020e
8
Vê-se que ele impugnou o cumprimento
de sentença (fls. 138/142 idem), com rejeição (fl. 153 idem),
e negou dispor de bens (fls. 185/186 idem).
Vê-se que anterior e respeitável decisão
acolheu “pedido de penhora sobre o faturamento da
devedora” (fls. 204/205 idem), que não há, porque devedor é
o inquilino e réu, pessoa física, está visto.
Vê-se que a respeitável decisão objeto
do agravo persistiu em supor que há “empresa executada”,
que formaria “grupo econômico” com “a empresa
“MelloPark Adm. Comércio e Serviços Eireli”, a agravante;
referiu-se “a penhora do faturamento da empresa”; a
“identidade de controle administrativo das empresas”; a
“confusão patrimonial entre estas, com a transferência de
patrimônio de uma para outra, eventualmente a fim de
frustrar o adimplemento de seus débitos”; a “insucesso das
buscas por bens passíveis de penhora de titularidade da
empresa executada, circunstância que não coaduna com o
balanço financeiro de uma empresa em atividade,
configurando forte indício de uso de meios escusos na
administração da sociedade, a caracterizar o abuso da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2229110-31.2020.8.26.0000 – Ca 241020e
9
personalidade jurídica, pelo desvio de finalidade ou pela
confusão patrimonial (CC, art. 50)”; reconheceu “a
formação de grupo econômico entre as empresas 'Mello
Adm.
Comércio
e
Serviços
Ltda.'”
(CNPJ
24.493.075/0001-10) e “MelloPark Adm. Comércio e
Serviços Eireli”; determinou “a inclusão desta no polo
passivo da execução”; deferiu “o pedido de tutela de
urgência” “consistente no bloqueio, a título de arresto, de
ativos financeiros e de bens móveis e imóveis de titularidade
da empresa indicada, por meio do sistema bacenjud, infojud
e renajud, até o limite do débito indicado para a execução,
no importe de R$ 64.593,94”, “previamente à intimação da
parte executada”, e ordenou a citação da “pessoa jurídica
'MelloPark Adm. Comércio e Serviços Eireli'”, a agravante,
“para que ofereça defesa”.
4. O que se tem, então, é terceira e
agravante que desconhece sua natureza de pessoa jurídica,
tanto que menciona pai, mãe, esposa e cirurgia, o que não
faz sentido, mas que se rebela por ter sido atingida pelo ato
que, sem instauração de incidente e sem se referir a
desconsideração de personalidade, desconsiderou-a.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2229110-31.2020.8.26.0000 – Ca 241020e
10
O que se tem é desconsideração de
personalidade de quem não é devedora, a suposta empresa
executada, com reconhecimento de grupo econômico e de
abuso e com ordem de prévio arresto de ativos financeiros
da terceira e agravante, de sua inclusão na execução e de sua
citação.
5. Está claro que desde o contrato
sucedem-se os equívocos.
Todavia e como há ordem de citação, à
terceira e agravante atingida incumbe defender-se em
primeiro grau, e, nas circunstâncias do parentesco entre os
sócios ou titulares das sociedades, pessoas jurídicas, e o
devedor, pessoa física seria o caso de desconsideração
inversa? mantém-se o arresto até seu futuro reexame
também em primeiro grau.
6. Em suma e pelas razões expostas,
nega-se provimento ao agravo, de que se conhece em parte.
Celso Pimentel
relator